Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-12.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000919-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 864.568.491-87 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PORTAL DO RIO - CNPJ: 12.294.945/0001-42 (RECORRIDO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO. OMISSÃO DO CONDOMÍNIO NA MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o condomínio ao pagamento de danos materiais de R$ 1.850,00 e danos morais de R$ 2.000,00. A parte recorrente limita sua insurgência ao valor arbitrado a título de danos morais, reputando-o irrisório diante da gravidade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 deve ser majorado, em razão da intensidade, duração e repercussão das infiltrações no imóvel da autora, decorrentes de falha estrutural não sanada tempestivamente pelo condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do condomínio decorre de sua omissão quanto à manutenção estrutural da fachada, circunstância comprovada por documentos oficiais e pela prova testemunhal.

4.

Os registros fotográficos, a ata de assembleia de 2017 e o laudo técnico elaborado pelo próprio condomínio confirmam falhas construtivas na impermeabilização da edificação, afastando a alegação de caso fortuito relacionado às chuvas.

5.

As infiltrações persistiram por mais de dezoito meses, causando mofo, umidade e prejuízo à habitabilidade da unidade da autora, que buscou solução administrativa sem êxito.

6.

A quantia arbitrada a título de danos morais deve cumprir função compensatória e pedagógica, mostrando-se insuficiente o montante de R$ 2.000,00 diante da extensão do dano e da omissão prolongada do condomínio.

7.

A majoração da indenização, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontra amparo em precedentes da Turma em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000919-12.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Glaucia Maria da Silva Oliveira

Recorrido(s):

Residencial Portal do Rio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais)
, a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que foi elaborado o orçamento (
12/06/2024
). Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

A insurgência recursal limita-se à alegada inadequação do valor arbitrado, sustentando que o montante fixado se mostra irrisório diante da gravidade dos fatos.

Na inicial, a autora alegou residir no apartamento 402, bloco C, e suportar infiltrações persistentes há aproximadamente um ano e meio, com manifestações de mofo, umidade, fungos e danos na pintura, atribuindo a origem ao desgaste das fachadas e à falta de manutenção estrutural pelo condomínio. Sustentou que, não obstante as comunicações e tentativas de solução administrativa, não houve providência efetiva, limitando-se a administração a postergar os reparos, de modo que formulou pedido de reparação por danos materiais e morais.

Em contestação, o condomínio impugnou o laudo particular apresentado pela autora, afirmando sua nulidade por ausência de ART e de registro suplementar no CREA/MT, juntando parecer técnico e manifestação oficial do conselho profissional. Defendeu ter adotado medidas de manutenção externa, mencionando reparos realizados em fevereiro de 2024 e aprovação posterior de laudo de inspeção predial em junho de 2024. Alegou ainda limitações financeiras, necessidade de isonomia entre os condôminos e força maior decorrente das chuvas intensas, rechaçando a configuração de dano moral e requerendo a improcedência dos pedidos.

Pois bem, quanto ao fato discutido, tem-se que os registros fotográficos e a ata de assembleia de 16/08/2017 evidenciam ciência pretérita da administração quanto à existência de infiltrações na edificação.

De outro, a prova oral revelou-se categórica: a testemunha Jaciara confirmou infiltrações recorrentes no apartamento da autora, e o engenheiro Cácio, responsável pelo laudo de inspeção predial contratado pelo próprio condomínio, atestou falhas construtivas, notadamente a ausência de impermeabilização e resina na fachada, circunstância que propicia infiltrações em diversas unidades, incluindo a do bloco C.

Ademais, restou incontroverso que os reparos externos somente foram efetivamente realizados em fevereiro de 2024, quando as infiltrações já acometiam o apartamento da autora há mais de um ano e meio, com reflexos concretos em sua rotina diária. Assim, embora o laudo particular tenha sido desconsiderado, o próprio documento técnico produzido pelo condomínio confirma o vício de origem estrutural, afastando a alegação de caso fortuito relacionado às chuvas.

Com isso, quanto a majoração do dano moral propriamente dito, a sentença fixou a condenação em R$ 2.000,00, reconhecendo a existência de transtornos, aflição e angústia experimentados pela autora. Todavia, ponderando a duração da omissão, mais de dezoito meses entre as primeiras comunicações e a realização de reparos, a ciência inequívoca do condomínio desde 2017, a repercussão direta na habitabilidade do imóvel e o próprio reconhecimento, em laudo oficial, de falhas construtivas que atingem múltiplos condôminos, constata-se que o valor arbitrado não se mostra suficiente para cumprir de forma adequada a função compensatória e pedagógica da indenização.

Examinando os autos, observa-se que a sentença reconheceu a nulidade do laudo particular apresentado pela autora, mas destacou a suficiência de outros elementos probatórios.

De um lado, os registros fotográficos e a ata de assembleia de 16/08/2017 evidenciam ciência pretérita da administração quanto à existência de infiltrações na edificação. De outro, a prova oral revelou-se categórica: a testemunha Jaciara confirmou infiltrações recorrentes no apartamento da autora, e o engenheiro Cácio, responsável pelo laudo de inspeção predial contratado pelo próprio condomínio, atestou falhas construtivas, notadamente a ausência de impermeabilização e resina na fachada, circunstância que propicia infiltrações em diversas unidades, incluindo a do bloco C.

Ademais, restou incontroverso que os reparos externos somente foram efetivamente realizados em fevereiro de 2024, quando as infiltrações já acometiam o apartamento da autora há mais de um ano e meio, com reflexos concretos em sua rotina diária. Assim, embora o laudo particular tenha sido desconsiderado, o próprio documento técnico produzido pelo condomínio confirma o vício de origem estrutural, afastando a alegação de caso fortuito relacionado às chuvas.

Portanto, sopesando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os precedentes desta Turma em hipóteses análogas, entendo que a indenização por danos morais merece ser majorada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025